Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-83.2016.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-83.2016.8.14.0034
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000924-83.2016.8.14.0034

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA - PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.º 15.201-A).

APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS

ADVOGADO: BRUNO RAFAEL LIMA BRASIL (OAB/PA N. 19.041).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000924-83.2016.8.14.0034

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA - PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.º 15.201-A).

APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS

ADVOGADO:
BRUNO RAFAEL LIMA BRASIL (OAB/PA N. 19.041).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Nova Timboteua que, nos autos de
Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS
, julgou procedente os pedidos formulados na inaugural e, em consequência, decretou nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado n.º 785603549-0, determinando o cancelamento dos descontos em folha do referido contrato, sob pena de incidir multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada cobrança que for feita e/ou incluso indevida do nome do requerente nos órgão de proteção ao crédito, mais ao pagamento em dobro do valor indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais e danos morais em patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei (Id. 4244833 – págs. 2/11).

O banco apelante, em suas razões recursais (Id n.º 4244834 – págs. 2/12), sustenta o validade contratual firmada entre as partes, em razão da plena capacidade do recorrido na avença firmada.

Aduz a não caracterização dos alegados dano material e moral em razão do seu exercício regular de direito creditício, bem como da improcedência da repetição de indébito e inocorrência de dano moral em razão da não comprovação dos seus elementos caracterizadores.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença impugnada com o reconhecimento da legalidade dos descontos realizados, pautados em contratação específica, com o afastamento de qualquer indenização, repetição de indébito ou obrigação de fazer.

De acordo com certidão de Id. 4244835 – pág. 1, o apelo foi interposto no prazo e está devidamente preparado.

Em contrarrazões (Id. 4244836 – pág. 2/10), o apelado pugnou pela rejeição das alegações de regular exercício de direito, de repetição de indébito e não ocorrência de danos morais, com o improvimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

Em decisão monocrática de Id. 4244839 – pág. 1, recebi o recurso em seu duplo efeito legal (art. 1.012 do CPC).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, condenando o banco apelante ao pagamento em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

A sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício de aposentadoria do autor e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que o consumidor apelado é aposentado junto ao INSS, recebendo o benefício de aposentadoria por idade pelo Banco Bradesco S/A, sendo surpreendido ao tirar seu extrato, com um desconto referente a um empréstimo que não fez junto a referida instituição financeira.

Consta da inicial que o recorrido ao procurar o INSS obteve o histórico de atualizações de benefício, onde constatou que havia um empréstimo realizado em seu nome, no contrato n.º 785603549, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual seria pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 214,13 (duzentos e quatorze reais e treze centavos), com início em 07/05/2014 e término em 07/05/2019 e outro de n.º 786603549.

Desta feita, o autor ingressou judicialmente contra o banco para anular o referido débito, tendo no decorrer da instrução processual firmado acordo com o banco no sentido de anular o débito e devolver o valor descontado da aposentadoria.

Consta, ainda, que no mês de agosto de 2015, foi novamente surpreendido ao receber seu benefício pois percebeu um novo desconto referente a outro empréstimo que não fez junto à referida instituição, tendo procurado o INSS, onde pelo histórico de atualizações de benefício ficou constatado além do empréstimo anterior outro realizado em seu nome, contrato n.º 785603549-0, no valor de R$ 12.628,67 (doze mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), o qual seria pago parcelas de R$ 214,13 (duzentos e quatorze reais e treze centavos).

O apelado alega que nunca contratou com a financeira apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autor/apelado e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Analisando atentamente os autos, constata-se que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando a sua conduta ilícita ao confessar que a realização do contrato n.º 785603549-0 se deu em razão do inadimplemento do primeiro contrato, com intuito de dar quitação as parcelas em aberto, sem qualquer aquiescência do requerido, constituindo em novação contratual de forma unilateral.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que a inexistência dos contratos, bem como que o desconto consignado em folha foi ilícito, porquanto decorrentes de operação sem aquiescência do recorrido, denotando extrema má-fé do recorrente.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

No presente caso, patente a falha do sistema de controle do banco apelante, ao constituir novação sem qualquer aquiescência da recorrida e, ainda, para cobrir alegado débito de contrato já extinto por livre acordo de vontades, causando intenso prejuízo à autora que teve descontos indevidos em seus proventos pela segunda vez de parcelas de um empréstimo que não contraiu.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo que ensejou os descontos no benefício previdenciário, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Assim, evidente deve ser mantida a sentença guerreada neste aspecto.

II. DO DANO MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA VALIDADE CONTRATUAL

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva, litteris:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Em suma, o Banco recorrente não se desincumbiu de provar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. Logo, ineficaz o contrato firmado, sem a observância dos preceitos legais, gerando a sua nulidade, visto que o recorrido afirma desconhecer o contrato.

Restou provada a fundamentação fática da inicial. Há flagrante falha na efetivação do suposto contrato. A anulação do instrumento contratual questionado é medida que se impõe, assim como a restituição em dobro dos descontos indevidos.

III. DO DANO MORAL

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 22/10/2014)

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

A respeito, colaciono precedentes do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EXERCIDO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067898965, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/09/2016)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Fraude na contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Fraude. Negligência do réu que não tomou os cuidados necessários a fim de evitar as possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70063419485, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 12/03/2015)

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a operação bancária realizada na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

No que concerne ao valor dos danos morais arbitrados na origem
, porém, melhor sorte socorre a parte apelante, porquanto embora não tenha requerido expressamente a sua redução, a postulação de improcedência do pedido tem o condão de trazer consigo o pedido implícito de redução do valor da condenação, por ser mais abrangente, devolvendo, pois, a matéria ao juízo
ad quem
, a teor da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA NA MÍDIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TELEVISÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A apelação que postula a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência
. 2. Observa-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de dano moral pelas instâncias ordinárias, em razão da divulgação em programa televisivo regional de matéria jornalística ofensiva à honra de magistrado, encontrava-se fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de intervenção desta Corte. Redução do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois além de servir como punição à conduta considerada ofensiva, é adequado para reparar o dano causado tomando por base que: a) a Corte de origem asseverou inexistir vinculação do nome do autor, especificamente, ao esquema de corrupção, tendo o dano moral exsurgido pela citação do Desembargador no contexto da notícia veiculada; bem ainda que o insurgente era, de fato, responsável por diversos processos envolvendo a empresa Dismar por ser o Juiz Titular da Vara perante a qual tramitavam os feitos e, b) consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes nos quais analisando a questão da reparação de danos morais em virtude de ofensa a agentes públicos, como magistrados e membros do Ministério Público, entendeu que o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado quando a ofensa não tem repercussão nacional. 3. Segundo o entendimento desta Corte, em casos de redução de valor, o termo inicial para a incidência da correção será a data do julgamento e não da sentença. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 239.659/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALCANCE DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
Já decidiu a Corte que a "apelação postulando a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência, como acolhido em precedentes da Corte"
(REsp nº 234.644/MG, da minha relatoria, DJ de 05/6/00). 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 436.845/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 229)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
A Corte já decidiu que a "apelação postulando a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência, como acolhido em precedentes da Corte"
(REsp nº 234.644/MG, da minha relatoria, DJ de 05/6/00). No presente feito, releva-se a circunstância de ter feito o Acórdão recorrido menção expressa no relatório e no voto sobre a impugnação do banco quanto ao valor da indenização, embora tenha concluído em outra direção. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 351.860/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 270) (Destaquei)

À luz dessa premissa,
insta esclarecer, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista. Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, não podem ser acatados os pedidos do Banco recorrente para validar o contrato firmado entre as partes e para afastar a condenação na repetição do indébito e dos danos morais, entretanto, cabível a redução do quantum arbitrado à título de danos morais.

Ademais, com relação aos consectários legais, procedo à análise, de ofício, por ser matéria de ordem pública, não configurando, assim, reformatio in pejus da sentença ora analisada. Nesse sentido, no que se refere aos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, CC e Súmula 54, do STJ.

No que tange às correções monetárias fixadas na sentença para a repetição do indébito e para os danos morais arbitrados, as mesmas devem ser corrigidas pelo INPC, permanecendo inalterados seus termos iniciais de incidência.

IV. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
apenas para diminuir o quantum arbitrado a título de danos morais, e, de Ofício, reformo o decisum com relação aos consectários legais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém,
10
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021